Tribunal: TJMT
Processo: 1013293-02.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 07/12/2021.
O reclamante requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, o recorrente é Policial Militar, ocupando a patente de Sub Tenente e tem uma renda mensal liquida de R$ 8.511,84 (oito mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), conforme se denota através no site do portal transparência do Estado de Mato Grosso (http://www.transparencia.mt.gov.br/-/servidores).
Assim, constatando a existência de evidências de que o reclamante pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de pessoa com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue o reclamante o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora